Tribunal: TJSP
Processo: 1012291-88.2024.8.26.0223
Classe: Remessa Necessária Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BICICLETA ELÉTRICA. APREENSÃO POR AUSÊNCIA DE REGISTRO. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. VEDAÇÃO DE CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança impetrado por proprietário de bicicleta elétrica em face do DETRAN-SP e da Diretoria de Trânsito do Guarujá, com pedido de liberação do veículo apreendido.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BICICLETA ELÉTRICA. APREENSÃO POR AUSÊNCIA DE REGISTRO. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. VEDAÇÃO DE CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança impetrado por proprietário de bicicleta elétrica em face do DETRAN-SP e da Diretoria de Trânsito do Guarujá, com pedido de liberação do veículo apreendido. Sentença concedeu parcialmente a segurança para determinar a liberação do bem, vedando sua circulação em vias públicas. As partes não interpuseram recurso, e os autos foram remetidos à instância superior por força do reexame necessário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da apreensão da bicicleta elétrica por ausência de registro e licenciamento; e (ii) definir se é cabível a liberação do veículo ao proprietário, independentemente de sua aptidão para circular nas vias públicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução CONTRAN no 996/2023 classifica e regulamenta os equipamentos de mobilidade pessoal, inclusive bicicletas elétricas, exigindo o cumprimento de requisitos técnicos e legais para que possam circular em vias públicas.
Em sede de mandado de segurança, não é possível a produção de provas para verificar se o veículo atende às exigências da norma, razão pela qual não se pode autorizar sua circulação.
Ainda que legítima a autuação e vedada a circulação, é inadmissível a apreensão do bem por tempo indeterminado, pois não há proibição legal quanto à sua propriedade ou posse.
A liberação do veículo, independentemente de sua autorização para circulação, encontra amparo em jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconhece a desproporcionalidade da retenção indefinida de bens dessa natureza.
Não sendo interposto recurso pelo impetrante, é vedado ao tribunal, em sede de reexame necessário, reformar a sentença em seu desfavor do Estado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reexame necessário desprovido.
Tese de julgamento:
A propriedade de bicicleta elétrica não está proibida, ainda que sua circulação em via pública dependa do cumprimento de requisitos legais específicos.
A apreensão do veículo por tempo indeterminado é ilegal e viola o direito de propriedade, devendo ser liberado ao proprietário, independentemente de sua aptidão para circulação.
Em reexame necessário, é vedado reformar sentença para prejudicar o Estado se não há recurso voluntário da parte.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; CTB, arts. 120 e 134-A; CPC, art. 1.013, § 1o; Resolução CONTRAN no 996/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Remessa Necessária Cível 1007698-56.2024.8.26.0048, Rel. Des. Maria Olívia Alves, j. 19.05.2025.
TJSP, Apelação Cível 1005407-43.2024.8.26.0223, Rel. Des. Silvia Meirelles, j. 07.05.2025.
TJSP, Apelação Cível 1001283-85.2024.8.26.0168, Rel. Des. Coimbra Schmidt, j. 18.11.2024.